Tribunal: TJMT
Processo: 1023302-29.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023302-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 322.611.522-72 (ADVOGADO), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (INTERESSADO), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WHERIC LINO DE BARROS - CPF: 039.315.141-70 (VÍTIMA), JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 322.611.522-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE :- JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES

PACIENTE :- MARCIO CARDOSO DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. PRETENDIDO RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL –
PREJUDICADO
– 2. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – FEITO QUE FICOU SUSPENSO EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ESTABELECER A SAÚDE MENTAL DO ACUSADO - INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS INCIDENTES PROCESSUAIS –
ORDEM DENEGADA
.

1. Determinado pelo juízo o retorno da marcha processual, como pugnado pelo impetrante, esvaziado fica parte do
writ
diante da prejudicialidade.

2. Não se deve acolher a alegação de excesso de prazo quando
após a sentença de pronúncia (4/3/2021), diversos incidentes processuais contribuíram para o elastério da causa, tais como inúmeros peticionamentos da defesa se contrapondo à determinação de internação do paciente para tratamento em local especializado; necessidade de realização de novo laudo pericial, dois recursos interpostos pelas partes, e três Habeas Corpus impetrado em favor do paciente.

Feito que se encontrava suspenso por determinação legal, até que se apurasse as condições de sanidade mental do acusado, em conformidade com o art. 154 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE :- JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES

PACIENTE :- MARCIO CARDOSO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Marcio Cardoso da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega sofrer o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n 1024126-16.2020.8.11.0002 - Cód. 11616242.

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso desde
28/08/2020
, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, III do Código Penal.

Aduz, que fora interposto incidente de insanidade mental e, após a análise dos recursos interpostos pelas partes esta e. Câmara Criminal foi determinado a submissão do paciente a novo exame pericial, para aferir se ao tempo do crime tinha ele o total discernimento de seus atos.

Assevera que a perícia foi concluída no dia 13/10/2021, constatando possuir o paciente transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência, entretanto,
o laudo teria sido inconclusivo quanto ao discernimento do paciente
na data dos fatos retratados nos autos da ação penal.

Informa que após homologação do laudo pericial o magistrado acolheu o pedido do Ministério Público e suspendeu o feito para que o paciente fosse submetido à tratamento até possuir condições de responder ao processo criminal.

Dessa forma, aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois continua segregado
há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias
, sob a mesma fundamentação da constrição cautelar.

Sustenta que constatada a doença mental que acomete o paciente, não poderia a autoridade apontada como coatora mantê-lo segregado preventivamente e por período indeterminado, sem que haja o sumário da culpa.

Argumenta que o feito não pode permanecer suspenso, já que inexiste nos autos fato que impeça o réu de ser julgado perante o conselho de sentença, e, a interrupção da marcha processual vem ocasionando inúmeros prejuízos ao paciente pois estende indevidamente o seu tempo de “prisão”.

Por fim, pede a imediata revogação da medida cautelar de internação para que o paciente aguarde a retomada da marcha processual em liberdade, realizando o tratamento psiquiátrico perante à rede privada.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 114398493).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas no Id. 115106985.

Informações complementares prestadas no id. 119329481, informando que o paciente foi submetido à perícia técnica e diante da conclusão do laudo que
o paciente atualmente é capaz de entender o caráter ilícito do crime,
o juízo
determinou o prosseguimento do feito
e
manteve a segregação provisória
na unidade prisional.

O parecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pelo
parcial conhecimento
e na parte conhecida pela
denegação da ordem
(Id. 119581470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE :- JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES

PACIENTE :- MARCIO CARDOSO DA SILVA

VOTO.

Aduz o impetrante que a instrução criminal encerrou e fora determinada a realização de nova perícia técnica do paciente, haja vista que a anterior teria sido inconclusiva em determinar se ao tempo do crime o réu detinha discernimento do ilícito criminal supostamente cometido.

Com tais afirmações, pretende a defesa seja reconhecida a ilegalidade da suspensão processual, e que seja determinado ao juízo o retorno da marcha processual até o deslinde final.

Argumenta existir excesso de prazo para a formação da culpa, já que se encontra segregado provisoriamente em tempo superior a 360 (trezentos e sessenta dias).

No caso dos autos, após a realização do laudo pericial no incidente de insanidade mental interposto de n. 1036994-26.2020.8.11.0002, o perito oficial concluiu em relação ao tempo do crime:

“...não há elementos para afirmar que durante o crime o periciado possuía ou não transtorno mental.” (id. 67848849 - Pág. 5).

Em contrapartida, em relação ao tempo atual a perícia concluiu que o paciente possui doença mental de caráter crônico e de evolução progressiva,
“porém, o tratamento pode controlar surtos psicóticos fazendo com que o comportamento do periciado mantenha-se mais estável e não se altere em resposta aos sintomas psicopatológicos”.

Foi determinada a realização de novo laudo pericial, que chegou a seguinte conclusão:

“Atualmente encontra-se em seguimento médico regular no sistema prisional, em uso correto das medicações. Devido a isso houve melhora significativa de seus sintomas e de seu comportamento se comparado aos exames do estado mental realizados anteriormente. O mesmo deve manter a realização de acompanhamento e tratamento psiquiátrico regular para que não ocorra recidiva dos sintomas.” (AP id. 75817194).

Conforme informações complementares prestadas pela autoridade apontada como coatora, em resposta ao quesito III, ao ser indagado ao perito judicial se
“O réu, ATUALMENTE, é capaz de entender o caráter ilícito do crime que lhe foi imputado na denúncia e de se determinar de acordo com esse entendimento? “
Sim
.”

Assim, demonstrando que o paciente possui atualmente discernimento de entender o caráter ilícito do crime,
o magistrado determinou a retomada do curso processual como pretendia a defesa
, e determinou às partes a indicação das provas que pretendem produzir na sessão de julgamento pelo Tribunal do Juri.
Fato que esvazia parte da impetração que pretendia justamente o retorno dos andamentos do processo.

Não se afigura o excesso de prazo mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Embora a defesa alegue que há excesso de prazo, pois o paciente estaria segregado em tempo superior a 01 (um) ano; o certo é que após a sentença de pronúncia (4/3/2021), diversos incidentes processuais contribuíram para o elastério processual, tais como inúmeros peticionamentos da defesa se contrapondo à determinação de internação do paciente para tratamento em local especializado; necessidade de realização de novo laudo pericial, dois recursos interpostos pelas partes, e este é o terceiro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente.

Longe de censurar o peticionamento das partes, mas o fato é que esses inúmeros procedimentos acabam por retardar a marcha processual, e não se pode atribuir tal culpa exclusivamente ao juízo ou à acusação, posto se tratar de feito complexo.

No mais, o feito permaneceu suspenso até o deslinde final do incidente de insanidade mental interposto pela defesa.

Assim, de todo e qualquer ângulo que se olhe não há como fortalecer a hipótese de excesso de prazo por desídia do juízo, não merecendo acolhimento o
writ
interposto.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. PACIENTE DIABÉTICO. NÃO COMPROVADA VULNERABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

3. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, decorrente do enredamento nas investigações no sentido de que o crime pudesse ser enquadrado como homicídio e, ainda, diante da suspeita do envolvimento do paciente com facção criminosa.

Ademais, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior.

4. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. (...)”
(HC 680.798/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer, bem esclarecidos e justos os motivos do
carcer ad cautelam
, a despeito dos argumentos expendidos pelo douto impetrante, conheço parcialmente do
mandamus
, e, na parte conhecida,
denego a ordem
aviada em prol de Márcio Cardoso da Silva.

Recomenda-se, entretanto, ao juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, a celeridade na designação da sessão do Tribunal do Juri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022